Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por CAMILA REJANE COSTA FREITAS, representada no ato pela Curadoria Especial exercida pela Defensoria Pública (artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil), contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por CLASS BRAZIL LTDA – ME, que indeferiu o pedido formulado pela curadoria especial para fosse expedido ofício à instituição financeira em que localizada verba objeto de penhora via Sisbajud para que se informasse a natureza da conta bancária e a origem dos valores bloqueados. Alega a parte agravante, em síntese, que a Curadoria Especial é um múnus exercido pela Defensoria Pública nos casos previstos em lei, argumentando ser sua incumbência zelar pela defesa dos direitos em prol de uma defesa de mérito justa e efetiva, razão pela qual entende ser necessária a expedição de ofícios à instituição bancária em que localizado valores na conta de titularidade da parte requerida revel no cumprimento de sentença, a fim de que seja apurada a natureza dos valores e a sua eventual impenhorabilidade no caso de ser verba alimentar. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja provido para que seja determinada a expedição de ofícios à instituição bancária em que bloqueados os valores oriundos do comando judicial de penhora para que seja informado ao Juízo de origem a natureza dos valores (salários, benefícios assistenciais, transações outras) e da respectiva conta (corrente, poupança ou salário), bem como sejam juntados os extratos bancários do período em que houve o bloqueio. Sem preparo em razão da prerrogativa legal conferida à Defensoria Pública na qualidade de curadora especial. É o relatório. DECIDO. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). No caso, tenho pela suficiência da probabilidade do direito alegado, observados não só os obstáculos naturais, por si só, impostos à Defensoria Pública no exercício do múnus da Curadoria Especial para cumprir a diligência estampada no artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil), mas também a necessidade de prestígio ao princípio da cooperação que alcança a fase satisfativa. Quanto ao perigo da demora, reputo igualmente presente, na medida em que a potencial imprecisão quanto à natureza das verbas constritas pode gerar não almejada penhora sobre verbas protegidas pela cláusula da impenhorabilidade. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES Relatora